Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO REQUERIDO PARA QUE INDIQUE O PARADEIRO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, o agravante demonstra sua hipossuficiência por meio da carteira de trabalho, que informa sua demissão no emprego em fevereiro do ano em curso, onde recebia remuneração próxima a um salário mínimo.
2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.
3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário.
4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada.
5. Recurso parcialmente provido.